Tribunal: TJDFT
Processo: 0726604-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726604-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA SALETE DE CARVALHO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e homologou os cálculos da Contadoria Judicial (R$ 571.671,26). O agravante alega, em síntese, que, após a remessa dos autos à Contadoria Judicial (mas antes da decisão agravada), a exequente concordou com os cálculos do Distrito Federal, no valor de R$ 542.821,75. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecido o excesso de execução e homologados os cálculos apresentados pelo ente público. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, embora a exequente tenha primeiramente discordado dos cálculos do Distrito Federal e concordado com os cálculos da Contadoria Judicial, posteriormente, na petição de ID 197045050 do processo referência, ela expressamente concorda com os cálculos do Distrito Federal, in verbis: “(...) A parte autora concorda com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, entretanto, verifica-se que o Ente Público realizou o cálculo sem promover o destaque dos honorários contratuais. Portanto, em razão da juntada do contrato de honorários advocatícios ID no 175497580, requer que nos termos do § 4o do art. 22 do Estatuto da OAB que seja expedida o precatório do valor principal da ação, com o DESTAQUE dos honorários contratuais no percentual de 10% em favor do escritório RESENDE MORI E HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS (...)” Todavia, essa petição não chegou a ser apreciada pelo Juízo a quo. E há risco de dano ao agravante com o prosseguimento do feito, uma vez que já foi determinada a expedição dos precatórios. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo, a fim de que o Juízo a quo tenha oportunidade de se manifestar sobre a petição de ID 197045050, em que a exequente concorda com os cálculos do Distrito Federal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator